Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Número do processo: 716310-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO NUNES DA SILVA. AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, que determinou a busca e apreensão do veículo mencionado na petição inicial, em favor da parte agravada, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ID 81860501 dos autos de origem. Verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 25/01/2021, disponibilizada em 01/2/2021 (ID 82432475) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/02/2021. Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 21/05/2021, intime-se o agravante para se manifestar quanto à sua tempestividade. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora